Tribunal: TJPA
Processo: 0801615-20.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801615-20.2026.8.14.0000

PACIENTE: DENILSON PEREIRA ARAUJO

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE PARAGOMINAS-PA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PROTEÇÃO DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática dos crimes previstos no art. 129, § 13, e art. 140 c/c art. 61, II, “f”, do Código Penal, no contexto da Lei nº 11.340/2006, cuja custódia foi convertida em preventiva.

Alegação de ausência de fundamentação idônea da decisão que decretou e manteve a prisão, bem como de omissão na apreciação de pedido de revogação da custódia, sustentando constrangimento ilegal e violação ao princípio da presunção de inocência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se (i) houve omissão judicial na apreciação do pedido de revogação da prisão preventiva; e (ii) se a decisão que manteve a custódia cautelar está devidamente fundamentada em elementos concretos aptos a justificar a medida extrema, nos termos dos arts. 312 e 313, III, do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O pedido de revogação da prisão preventiva foi expressamente apreciado e indeferido quando do recebimento da denúncia, restando superada a alegação de omissão judicial.

5. A decisão que manteve a custódia está amparada em fundamentação concreta, com indicação da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, consubstanciados no auto de prisão em flagrante, na confissão do acusado e em boletim médico que atestou lesão corporal relevante na vítima.

6. As circunstâncias do fato, notadamente agressões físicas em local público, com tentativa de estrangulamento e necessidade de intervenção de terceiros, evidenciam periculosidade concreta e risco à integridade física e psicológica da ofendida.

7. Laudo psicológico posterior atestou quadro de medo persistente e insegurança da vítima, reforçando a necessidade da custódia para garantia da ordem pública e proteção da mulher, em consonância com o art. 226, § 8º, da Constituição da República.

8. A prisão preventiva, quando fundada nos requisitos legais, não configura antecipação de pena, mas medida cautelar destinada à tutela do processo e à proteção da vítima.

9. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não afastam a prisão preventiva quando presentes elementos concretos que demonstram o periculum libertatis.

10. Inexistência de ilegalidade flagrante ou ausência de fundamentação apta a ensejar a concessão da ordem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento: 1. Não há constrangimento ilegal quando o pedido de revogação da prisão preventiva é devidamente apreciado pelo juízo de origem, ainda que em momento posterior à sua formulação. 2. É legítima a prisão preventiva em contexto de violência doméstica quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem risco à ordem pública e à integridade física e psicológica da vítima, nos termos dos arts. 312 e 313, III, do CPP.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LVII, e art. 226, § 8º; CPP, arts. 282, § 6º, 312, 313, III, 315, §§ 1º e 2º; CP, arts. 129, § 13, 140 e 61, II, “f”; Lei nº 11.340/2006.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do
writ
e denegar a ordem,
nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Criminal, com pedido liminar, impetrado por Luis Fernando Costa Alves em favor de
Denilson Pereira Araujo
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Paragominas/PA, nos autos do processo nº 0807657-02.2025.8.14.0039, em que foi decretada e mantida a prisão preventiva do paciente.

Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 08/11/2025, pela suposta prática dos delitos tipificados no artigo 129, § 13, e artigo 140, c/c artigo 61, II, “f”, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, com incidência da Lei nº 11.340/2006. Em 09/11/2025, a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva. Posteriormente, em 02/12/2025, a defesa protocolizou pedido de revogação da custódia cautelar, sobrevindo o oferecimento da denúncia em 16/12/2025. Sustenta o impetrante que, até a data da impetração, o pleito de liberdade não havia sido apreciado, configurando, em sua ótica, constrangimento ilegal, porquanto o paciente já suportava 79 dias de segregação.

A defesa invoca, inicialmente, afronta ao princípio constitucional da presunção de inocência, previsto no artigo 5º, inciso LVII, da Constituição da República, sustentando inexistir sentença penal condenatória transitada em julgado apta a justificar a manutenção da prisão como antecipação de pena. Assevera que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, exercendo a profissão de pedreiro, não havendo qualquer registro de comportamento que denote risco à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

Argumenta, ainda, que a decisão que converteu a prisão em preventiva não teria observado os requisitos do artigo 315, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Penal, carecendo de fundamentação concreta quanto à necessidade da medida extrema. Aduz que, nos termos do artigo 282, § 6º, do CPP, a prisão preventiva constitui ultima ratio, somente cabível quando insuficientes as medidas cautelares diversas previstas no artigo 319 do mesmo diploma legal.

Sustenta que a gravidade abstrata dos delitos imputados, ainda que inseridos no contexto da Lei Maria da Penha, não autoriza, por si só, a segregação cautelar, sobretudo quando inexistem elementos concretos indicativos de periculosidade real ou de risco à ordem pública. Defende que eventual condenação não acarretaria, em tese, regime inicial fechado, de modo que a manutenção da custódia provisória implicaria indevida antecipação de pena.

Aduz, por fim, que estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da medida liminar, consubstanciados no fumus boni iuris, evidenciado pela alegada ausência de fundamentação idônea e pela demora na apreciação do pedido de revogação, e no periculum in mora, traduzido no prolongamento indevido da privação de liberdade.

Ao final, requer, liminarmente, seja determinada a intimação da autoridade coatora para decidir o pedido de revogação da prisão preventiva no prazo de 24 horas, sob pena de revogação da custódia por este Tribunal. No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem, para que o paciente responda ao processo em liberdade, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Juntou documentos aos autos eletrônicos.

A liminar foi apreciada pelo desembargador
Sérgio Augusto de Andrade Lima
, em regime de substituição,
indeferiu
o pedido
por não vislumbrar presentes os requisitos necessários à sua concessão
,
solicitando informações ao Juízo
a quo
e determinando o encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça.

A autoridade coatora apresentou informações (Id. 33515847).

Em parecer (Id.

33892552), o Ministério Público opinou pelo
conhecimento
do
writ
e
denegação
da ordem.

É o relatório.

VOTO

Conforme já consignado, o paciente foi preso em flagrante no dia 08/11/2025 pela suposta prática dos delitos previstos no art. 129, § 13, e art. 140 c/c art. 61, II, “f”, do Código Penal, no âmbito de violência doméstica. A prisão foi homologada e convertida em preventiva por decisão fundamentada (Id 160780339).

O pedido de revogação da prisão preventiva, formulado em 02/12/2025, foi devidamente apreciado pelo Juízo da Vara Criminal de Paragominas na data de 02/02/2026, por ocasião do recebimento da denúncia, tendo sido expressamente indeferido (Id 166884533). Resta, portanto, superada a alegação de omissão.

No tocante à manutenção da custódia, verifica-se que a decisão está ancorada em fundamentação concreta, com expressa menção à prova da materialidade, aos indícios suficientes de autoria e ao perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Na referida decisão, o magistrado consignou que permanecem hígidos o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, destacando que a materialidade e os indícios de autoria estão consubstanciados no auto de prisão em flagrante, na confissão do acusado e no boletim médico que atestou fratura do 5º quirodáctilo da mão esquerda da vítima. Ademais, ressaltou a gravidade concreta da conduta, consistente em agressões físicas em local público, mediante socos e tentativa de estrangulamento com golpe conhecido como “mata-leão”, sendo o agente contido apenas por intervenção de terceiros, circunstâncias aptas a demonstrar periculosidade concreta e risco à integridade física e psicológica da ofendida.

O Juízo de origem também invocou expressamente o art. 312 do Código de Processo Penal, cujo teor é o seguinte:

“Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.”

Igualmente aplicável o art. 313, III, do CPP:

“Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

III – se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.”

A decisão que manteve a custódia cautelar encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, não se limitando a invocar a gravidade abstrata do delito. Ao revés, descreveu minuciosamente o modus operandi e a repercussão concreta dos fatos na esfera psíquica da vítima.

Corrobora tal entendimento o laudo psicológico acostado aos autos em 23/02/2026, que atestou que a vítima apresenta medo persistente, estado de alerta, ansiedade antecipatória e insegurança quanto à própria integridade física, sintomas compatíveis com o quadro de violência doméstica narrado. Tais elementos reforçam a necessidade da custódia para resguardar a ordem pública e a integridade da ofendida.

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça firmaram entendimento no sentido de que a prisão preventiva é legítima quando amparada em fundamentação concreta, demonstrando risco real à ordem pública ou à vítima, notadamente em hipóteses de violência doméstica, nas quais a tutela da integridade física e psicológica da mulher assume especial relevo constitucional, à luz do art. 226, § 8º, da Constituição da República.

Não procede, portanto, a alegação de omissão judicial, porquanto o pedido de revogação foi efetivamente analisado e indeferido na data de 02/02/2026, quando do recebimento da denúncia, restando superada a tese de constrangimento por ausência de apreciação.

No ponto específico suscitado pela defesa quanto à suposta antecipação de pena, cumpre registrar que a prisão preventiva, quando fundamentada nos requisitos legais, não se confunde com execução antecipada de sanção penal.

A prisão preventiva possui natureza eminentemente cautelar, voltada à tutela do processo e à proteção da ordem pública, não se prestando à satisfação antecipada da pretensão punitiva estatal. No caso concreto, a decisão não se valeu da gravidade abstrata do delito para justificar a custódia, tampouco fundamentou a medida como resposta retributiva ao fato criminoso. Ao contrário, apontou risco concreto à integridade da vítima e à ordem pública, elementos que legitimam a medida extrema.

Assim, não se verifica qualquer desvirtuamento da medida cautelar para fins de punição antecipada, mas sim a utilização legítima do instrumento processual previsto nos arts. 312 e 313, III, do CPP, diante da gravidade concreta dos fatos e do risco evidenciado.

Outrossim, quanto ao mérito da custódia, verifica-se que permanecem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, não se revelando suficientes, no caso concreto, as medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP, sobretudo diante da gravidade concreta da conduta, da violência empregada e do temor manifesto da vítima.

As condições pessoais favoráveis do paciente, tais como primariedade e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, afastar a segregação cautelar quando demonstrada a necessidade da medida extrema, conforme orientação pacífica dos Tribunais Superiores.

Não se vislumbra, pois, ilegalidade flagrante, teratologia ou ausência de fundamentação apta a justificar a concessão da ordem por esta via estreita.

DISPOSITIVO

Ante o exposto e pelos fundamentos constantes no voto, e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço
do
writ
e lhe
denego
a ordem por não vislumbrar a ocorrência de constrangimento ilegal a ser sanado.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 12/03/2026